Tribunal: TJBA
Processo: 8000699-60.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000699-60.2022.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE LOURILDO DOS SANTOS Advogado(s): MARCIO SOUZA GARCIA, FABIO SILVA SANTANA SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REGIME JURÍDICO. MUDANÇA DE REGIME. LICENÇA-PRÊMIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em sede de embargos de declaração, reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual para julgar pedido de conversão de licenças-prêmio em pecúnia formulado por trabalhador admitido pelo Município sem concurso público antes da Constituição Federal de 1988. A decisão determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em definir a competência jurisdicional para julgar o feito, o que demanda analisar a natureza do vínculo jurídico entre as partes, especificamente se houve a transmutação válida do regime celetista para o regime estatutário instituído por lei municipal para trabalhador que ingressou no serviço público no ano de 1987 e que não alcançou os requisitos para a estabilidade constitucional. III. Razões de decidir 3. O ingresso do recorrente no serviço público ocorreu em abril de 1987, sem a prévia aprovação em concurso público, o que evidencia que, no momento da promulgação da Constituição Federal de 1988, o trabalhador não possuía cinco anos ininterruptos de exercício. Consequentemente, o autor não era detentor da estabilidade excepcional garantida pelo artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 4. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1150, estabelece que a conversão automática de regime jurídico de celetista para estatutário é inconstitucional quando aplicada a trabalhadores não concursados e que não possuem a estabilidade excepcional. Como o vínculo manteve sua natureza celetista originária, a competência material para processar e julgar a demanda pertence à Justiça do Trabalho, conforme a regra do artigo 114, inciso I, da Constituição Federal. 5. O ajuizamento anterior de demanda na Justiça do Trabalho pelo mesmo autor para pleitear o pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço evidencia a natureza trabalhista da relação e impede o acolhimento do pedido na Justiça Comum baseado em legislação exclusivamente estatutária, sendo vedada a criação de um regime jurídico híbrido. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença de reconhecimento de incompetência absoluta mantida na íntegra. Tese de julgamento: "1. A Justiça Comum é absolutamente incompetente para processar e julgar demandas propostas por trabalhador admitido sem concurso público antes da Constituição de 1988 e que não preenche os requisitos da estabilidade excepcional do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, uma vez que a transmutação automática para o regime estatutário é inconstitucional, mantendo-se a competência da Justiça do Trabalho." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000699-60.2022.8.05.0229, originários da 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CIVEL E COMERCIAIS SANTO ANTONIO DE JESUS, em que figura como apelante JOSE LOURILDO DOS SANTOS e como apelado MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo-se irretocável a sentença vergastada. Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça